Tribunal: TJMT
Processo: 1021623-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021623-91.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto PAULO DONIZETE DA COSTA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.° 0009903-97.2019.8.11.0006 ajuizada EDIMEIA MARIA DE REZENDE, deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada, determinou que o Agravante deposite o valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), referente a 50% (cinquenta por cento) do valor recebido com a venda de imóvel comum, sob pena de bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias.
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o ponto nodal da ação principal se refere à exibição de contas, eis que o Agravante é quem administra o patrimônio constituído na constância do casamento.
Afirma que o Juiz singular não agiu com acerto ao determinar a transferência do valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) para a conta corrente da Recorrida, que corresponde à metade da importância recebida com a venda de imóvel comum, sem lhe oportunizar o exercício do contraditório.
Segue argumentando que a antecipação de valores é medida irreversível, e que a causa de pedir está restrita ao acesso às contas apresentadas pelo Agravante, enquanto administrador.
Assenta que a decisão recorrida atropela 02 (duas) fases procedimentais: a primeira na qual perquire se há dever de prestar contas, e a segunda, que envolve a discussão das contas apresentadas (arts. 550 e 553 do CPC).
Pondera o Juiz a quo ainda não proferiu sentença na primeira etapa do procedimento, de modo que não se justifica a determinação objeto deste Instrumental.
Sob estes argumentos, pugna pelo deferimento da suspensividade do recurso. No mérito, pede o provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise do caso concreto, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
De elementar conhecimento que a Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC), e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por objeto a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).
Na hipótese, a ação principal está na primeira fase, cuja cognição se restringe, repito, ao dever ou não de prestar as contas pretendidas pela Agravada. No entanto, tratando-se de contas relativas à administração de patrimônio pelo cônjuge que está na administração dos bens, há verossimilhança nas alegações e probabilidade de êxito na demanda, pois a lei confere ao administrador o dever de prestar contas nesses casos.
Com efeito, não soa razoável conferir de imediato efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a ordem combatida, que visa resguardar a meação, sem avançar na cota parte do Agravante.
O periculum in mora se mostra evidente nos autos, na medida em que o Agravante se sujeitará tão somente ao depósito de 50% do valor obtido com a venda do imóvel que compõe o monte partilhável, com vistas a assegurar o cumprimento da obrigação no momento adequado. Contudo, tal circunstância, eminentemente acautelatória, deve ficar restrita ao depósito em juízo e por isso não tem potencial para ocasionar ao Recorrente prejuízos graves ou de incerta reparação.
Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo vindicado, mas deixo claro que o cumprimento da decisão vergastada deve ocorrer mediante depósito judicial dos R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), vinculados ao processo, até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se o Juiz da causa, com urgência.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora